Tribunal: TJPA
Processo: 0001679-04.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001679-04.2010.8.14.0201

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: DORACI ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0001679-04.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA

ADVOGADOS: ELISÂNGELA MOREIRA PINTO – OAB/PA 19.260, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUSA – OAB/PA 8.770 E ALEXANDRE BONNA – OAB/PA 18.939

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADO: DORACI ALVES

ADVOGADO: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA – OAB/PA 5.106

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DO TRANSPORTADOR. ARRANCADA DO ÔNIBUS SEM ESPERAR O EFETIVO DESEMBARQUE DO PASSAGEIRO QUE TEVE SUA PERNA ESMAGADA PELA RODA DO COLETIVO.

NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 387 STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 20.000,00. RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL DA

LITISCONSORTE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA
EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0001679-04.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA

ADVOGADOS: ELISÂNGELA MOREIRA PINTO – OAB/PA 19.260, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUSA – OAB/PA 8.770 E ALEXANDRE BONNA – OAB/PA 18.939

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADO: DORACI ALVES

ADVOGADO: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA – OAB/PA 5.106

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA

e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

interpuseram , cada qual,

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença acostada no PJe ID 2708856,páginas 1-9, que julgou

parcialmente procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“

SENTENÇA (COM RESOLUÇO DO MÉRITO)

Trata-se de AÇO DE INDENIZAÇO POR PERDAS E DANOS MATERAIS

MORAIS E ESTÉTICOS, ajuizada por DORACI ALVES contra EMPRESA DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – BOA ESPERANÇA.

1-DOS FATOS.

Narra a autora, na petição inicial, que no dia 09 de abril de 2009 foi vítima de acidente de trânsito quando estava como passageira do ônibus da empresa Boa esperança, veiculo Mercedes Benz/M. POLO ANDARE R BRANCA, ano /mod. 2008/2008, placa JVK-2205/PA chassi 9BM3840788B607354, RENAVAM 9807613-1 conduzido pelo motorista EDCLAUDIO LINS DE OLIVEIRA, que ao parar o veículo no acostamento do km 36 da Alça viária para descerem 3 passageiras dentre elas a autora, o motorista arrancou com o ônibus sem que a autora tivesse descido totalmente do veículo, provocando-lhe a queda, sendo arrastada pelo veículo que passou com a roda por cima da perna esquerda da autora, causando-lhe politraumatismos, esmagamento da perna esquerda, e teve que amputar a perna em intervenção cirúrgica.

Alega culpa direta e exclusiva do motorista do ônibus por imprudência, e responsabilidade civil objetiva da ré e o dever de indenizar os danos morais e estéticos sofridas pela autora, com fundamento nos art. 932, III, art. 927; art. 942; 944, 948 e 950, do Código Civil. E em razão do acidente sofreu abalo psicológico, vergonha e angustia decorrente da perda da perna, e dano estético em sua aparência física, imagem social e, deformidade corporal, que causou invalidez permanente para suas atividades habituais, e incapacidade de locomoção por si só, apenas com ajuda de familiares em cadeira de rodas.

Ao final requer a condenação da ré a título de danos morais e estéticos no valor equivalente a 500 (quinhentos salários mínimos vigentes)

Juntou com a inicial os documentos de fls. 15 a 43.

Contestaço da ré/ transportadora Boa esperança, as fls. 44 a 83. Em
Preliminar
alega: a) inépcia da inicial por incompatibilidade de cumulação de danos morais e estéticos; b) impugnaço a gratuidade da justiça.
No mérito
alega: a) Inexistência de culpa da ré e de seu motorista e culpa exclusiva da vítima; b) ausência de nexo causal entre o fato e o dano; c) caso fortuito (imprevisível e inevitável); d) Ausência de prova dos danos morais e estéticos; e)impugnaço ao valor da indenização; f) o valor indenizatório descontado sobre o valor do seguro DPVAT; g) fixação dos honorários de sucumbência pela diferença entre o valor almejado e o valor arbitrado; h) correção monetária da indenização a partir do arbitramento (sumula 362 STJ).

Denuncia a lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em face do contrato de seguro entre a denunciada e a ré. E a improcedência da aço.

Juntou com a contestação dos documentos de fls. 84 a 101.

Em réplica à contestação da ré as fls. 160/173. Juntou documentos novos de fls. 174/193. A ré as fls. 196/201 impugnou a juntada dos documentos novos.

Contestação da ré/denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL/S/A as fls. 217/229, alegando: a) A responsabilidade contratual apenas nos limites previstos no contrato e apólice do seguro; b) ausência de responsabilidade civil pelo acidente; c) Inexistência de prova de dano moral; d) No cobertura contratual de dano estético; e) fixação de honorários sucumbenciais até 15% sobre o valor da condenação; f) Incidência de juros e correção monetária ao valor do dano moral a partir da sentença condenatória.

Juntou documentos de fls. 230 a 269.

Réplica a contestação da litisdenunciada, as fls. 273/278

Audiência preliminar e saneamento as fls. 282/283.

Em audiência de instrução e julgamento. colheita da prova testemunhal.

Juntada de documentos novos pela autora (fls. 371/374).

Alegações finais da ré/litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil, fls. 400/410 e juntada de documentos novos as fls. 411/522.

Alegações finais da ré Comercio e Transporte Boa esperança Ltda as fls. 523/526.

Pedido de suspensão do processo (fls. 529/532 e fls. 533/550) pela litisdenunciada/ré, em face da
liquidação extrajudicial compulsória
.

Alegações finais da autora as fls. 551/569

É o relatório. Passo a análise e deciso.

2
-
Das preliminares e prejudiciais de mérito:

2.1
- Inépcia da inicial - incompatibilidade de cumulação de danos morais e estéticos.

A Sumula 387 do STJ já pacificou entendimento pela admissão de cumulação de pedidos de indenização por dano moral e dano estético decorrentes do mesmo fato.

STJ - Súmula 387 É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Pelo exposto,
Indefiro a preliminar suscitada.

2.2
–
Impugnação a gratuidade da justiça para a autora.

Foi concedida a justiça gratuita à autora em despacho/decisão de fls. 31. A ré no agravou, portanto precluiu do direito de impugnação. Ademais, a autora por ser idosa pela idade avançada e pelos documentos apresentados aos autos demonstra no exercer atividade laboral remunerada e nem ter renda suficiente para arcar com as despesas e custas do processo, sem se privar do essencial para suprir suas necessidades básicas e vitais.

Indefiro a impugnação, e mantenho a gratuidade da justiça à autora

2.3
-
Da Suspensão da aço. liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora do Brasil. Levantamento de valores, penhoras e exclusão de juros, correções e clausulas penais
.
E Gratuidade da Justiça
.

A litisdenunciada/ré pede imediata suspensão da aço em face da decretação da sua liquidação extrajudicial compulsória pela Portaria n. 6.664/2016 em 04.10.2016, da SUSEP- Superintendência de Seguros Privados, no processo SUSEP n. 15414.100254/2016-16, com base na alínea a) do art. 96 e 98,§3º do Decreto-Lei 73/1966 c/c art. 66 da Resolução CNPS n. 321 de 15.07.2015; no art. 18, alínea a) e d) da Lei 6.24/1974.

A interpretação do art. 18, a) da lei 6024/74, no é literal e extensiva, mas sim restritiva e teleológica, conforme a finalidade, a eficácia da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, de acordo com as normas e princípios vigentes do novo CPC/2015.

A regra do artigo 18, letra a), no se aplica no processo cognitivo antes da sentença, somente às
ações cognitivas que estejam na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, e ainda aos processos de execução de títulos extrajudiciais
, pois só nesta fase poderá haver eventual risco de diminuição de bens e valores do acervo patrimonial da ré/liquidanda, e prejuízo ao processo liquidatário e para a garantia ao rateio comum do ativo financeiro e dos bens da ré/liquidanda no pagamento de débitos junto a seus credores, conforme pacificado pelos Tribunais.

(...)

No se aplica também nesta fase o art. 98,§3º do Decreto-Lei 73/66, e nem é cabível qualquer levantamento de penhora, arrestos e outras contrições de bens, pois no há processo executivo e nem decisão de bloqueio /penhora, arresto de valores ou bens da liquidanda.

No tocante a gratuidade da justiça pedida pela denunciada/ré no é cabível, pois no foi pedida em sede de contestação, resultando em preclusão, além do que, no trouxe documentos aos autos que justifique sua atual situação econômico-financeira, e incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais e encargos de sucumbência, sem prejuízo de comprometer o pagamento de dívidas junto aos seus credores na fase de liquidação extrajudicial.

(...)

Indefiro a suspensão da aço e a gratuidade da justiça para a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL.

2.5)
Impugnação de juntada de novos documentos pelas partes.

Entendo admissível a juntada e validade dos documentos novos pela autora (fls. 371/374) e pela litisdenunciada ré (fls. 411/522) após o ingresso da inicial e da contestação pois serviram de prova para esclarecer e contrapor fatos supervenientes articulados pela parte contrária, bem como foi observado o direito ao contraditório e ampla defesa aos documentos juntados. Pelo exposto,

Indefiro a impugnação.

3-
DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO MÉRITO

3.1 -Da responsabilidade objetiva da empresa Ré – Independente de prova de culpa ou dolo. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito.

A autora requer indenização por danos morais e estéticos decorrente de acidente de veículo ocorrido em 09.04.2009, durante a descida na parada do ônibus à altura do km 36 da rodovia da alça viária, quando vinha como passageira do ônibus da linha intermunicipal da ré / Transportadora Boa esperança.

A controvérsia reside no fato de que a autora alega que o motorista da ré teria agido com imprudência quando ela estava ainda em processo de descida do veículo, e ele(motorista) no esperou a autora descer completamente e arrancou de forma imprudente e causou a queda da autora ao chão, e ainda foi arrastada pelo veículo, e o pneu traseiro esmagou sua perna esquerda e causou gravíssima lesão que resultou na amputação da perna em cirurgia.

Por outro lado a ré(transportadora /boa esperança) em defesa alega que o motorista no agiu com culpa (imprudência, negligencia ou imperícia) e que o fato (acidente) e a leso da autora decorreu de caso fortuito e que no há prova do nexo causal entre a conduta do motorista e o dano sofrido, e que houve culpa exclusiva da vítima, o que excluiu a ré da responsabilidade civil indenizatória. E ainda que a autora no trouxe prova da existência dos danos morais e estéticos.

Pois bem, por se tratar
da ré de empresa privada concessionária prestadora de serviço público de transporte coletivo,
a sua
responsabilidade civil é objetiva pela pratica de ato ilícito que seus agentes (funcionários ou prepostos) causarem a terceiros no exercício da função ou em razão dela,
independente de prova de culpa ou dolo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nesses casos(
A
rt. 37, § 6º da CF/88)

Para responsabilidade civil e o dever de indenização das empresas prestadoras de serviço público pelos danos causados à vítima,
é suficiente a prova do fato (acidente), a conduta (aço ou omissão do agente), o dano (sofrido pela vítima) e o nexo causal ( entre a conduta do agente e o resultado - dano)
.

Dispõe o
art. 927.do Código Civil:
“ Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. “P. único :
Haverá obrigação de reparação do dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos
para os direitos de outrem.
”

A empresa transportadora/ré se equipara a qualidade de fornecedora como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços público, conforme

art. 14,

e art.3º, do CDC.

O art. 733, caput, do Código Civil
, dispõe que:

“Cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas”.

O

art. 22 , do Código de defesa do consumidor,
estabelece
que as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos so obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

O transporte é um contrato de risco e de adesão,
que é válido no instante em que o passageiro adquire a passagem, e a execução do contrato se inicia quando a viagem começa. E o
transportador assume no apenas a responsabilidade de transportar o passageiro, mas a obrigação secundária de conduzi-lo com segurança,

assumindo os riscos da obrigação de resultado em transportar o passageiro incólume e seguro até seu total desembarque no destino
, preservando-lhe a integridade física e à vida.

Só se isentará o transportador da responsabilidade de indenizar por danos sofridos aos passageiros, se provar a inexistência total de culpa pelo evento que gerou o dano, ou seja, se provar que o evento (dano) ocorreu por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou por fato exclusivo decorrente de culpa de terceiro. * (
Caso fortuito
. É o evento decorrente de ato humano de terceiro, imprevisível e inevitável).
F
orça maior
, (é um evento previsível ou imprevisível e inevitável, decorrente das
forças
da natureza)

Analisando os autos, verifico que a ré/ transportes Boa esperança no provou

a existência de nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, do qual no se desincumbiu, ou seja, no descreveu e nem provou que o dano sofrido pela autora decorreu de caso fortuito
(de algo imprevisível e inevitável)
e nem provou qualquer conduta da vitima capaz de atribuir a ela a culpa exclusiva pelo dano sofrido.

Por outro lado, a autora trouxe aos autos provas suficientes do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I e II do NCPC)

Em análise da prova testemunhal e documental trazida pela autora aos autos, tais como: laudo de exame de corpo delito (fls. 17), boletins de ocorrência policial (fls. 18/19), laudos e exames médicos (fls. 21/22) prontuário de internação hospitalar (fls. 23/24) restou nitidamente comprovado o acidente, a conduta do motorista da ré/Boa esperança, a lesão (amputação da perna), e o nexo causal entre a conduta do motorista da ré e a lesão sofrida pela vitima, sendo suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da ré e o dever de indenizar
.

O depoimento da testemunha presencial,
CLESIO CORDEIRO FONSECA
(fls. 291/292), compromissada com a verdade, disse: “; .....
que na ocasião o ônibus em que vinha a autora parou no acostamento; que avistou primeiramente desceu uma moça, depois uma segunda moça que ficou sabendo ser filha da dona Doraci; carregando algumas sacolas;
que
após pegar a última sacola, ao voltar-se para o ônibus este arrancou, fazendo com que dona Doraci que vinha descendo do ônibus sozinha, já nos batentes e com uma das pernas tentando alcançar o acostamento foi lançada para fora do veículo; que logo em seguida os pneus do ônibus passaram por cima de uma das pernas da autora;
.....
que o ônibus só tinha uma única porta; que os passageiros entravam e desciam pela frente; que em momento algum avistou o cobrador; que no avistou qualquer pessoa auxiliando a filha da autora na retirada das sacolas no local...
”

A testemunha
ELIZETE ALVES DE LIMA
, filha da autora, que estava no ônibus, presenciou e descreveu o acidente, e confirmou os fatos narrados pela testemunha Clesio (as fls.292): “ Que vinha no ônibus intermunicipal com sua filha e sua me; que sua filha desceu primeiro ; que ela, depoente, começou a fazer o transporte das sacolas de supermercado e bolsas de viagem e

quando retirou a ultima sacola se voltou para auxiliar sua mãe, antes que pudesse alcança-la o ônibus saiu, fazendo com que sua mãe, que colocava uma das pernas para fora do veículo, caísse
;
que o ônibus parou no acostamento, e nessa parte já existia asfalto...:
que a roda do meio e a ultima passaram em cima da perna esquerda de sua me; que em momento algum o motorista e o cobrador saíram do ônibus após o acidente
;
que o cobrador no ajudou na retirada das sacolas...”

O depoimento da testemunha da ré sr.
EMERSON PAULO TRINDADE
, mostrou-se contraditório e tendencioso, e no merece credibilidade, ao declarar as fls. 355: “
Que presenciou os fatos
;
que pode informar que antes de notar o veículo passar por uma lombada observou que havia descido uma senhora e possivelmente sua filha;

que a senhora mais idosa desceu depois; ...

QUE NO OBSERVOU O MOMENTO EM QUE ESTA DESCEU; ...(textuais)
. Logo depois
a testemunha se contradiz,
ao afirmar: “
Q
UE A SENHORA DESCEU DO ÔNIBUS E DEPOIS DISSO É QUE O VEICULO PARTIU....(textuais)
....

Ora, se no viu o exato instante da descida da autora como pode afirmar que o ônibus só arrancou depois que a autora já teria descido?.

O depoimento da testemunha da ré,
JERRY ADRIANO LAGES DE SOUZA,
(fls. 369) que era o cobrador do ônibus no acidente, também se contradiz ao depoimento prestado pelo motorista EDCLAUDIO, ao afirmar as fls. 369:
“ que a testemunha já se encontrava do lado externo do coletivo, auxiliando com a mão a descida da requerente segurando seu braço...; que levou a requerente até fora do acostamento, área onde no havia mais asfalto...; que subiu no coletivo e o motorista fechou a porta automática; que logo após início da movimentação do ônibus, já com a porta trancada ouviu-se barulho e
a testemunha constatou que a requerente estava com a perna sob a roda traseira do veículo..”
. . O motorista do ônibus
Edclaudio Lins de Oliveira
, foi claro e declarou as fls. 348,

“que a vitima desceu sozinha sem auxilio (textuais)
, fato esse confirmado pelas testemunhas CLESIO E ELIZETE que a vitima estava descendo do veiculo e no recebeu auxilio do cobrador para descer.

Portanto,
restou comprovado pela prova testemunhal que o motorista do ônibus da Transportadora Boa Esperança agiu de forma negligente e imprudente,

pois no tomou a devida prudência e cuidados necessários, no instante em que a autora estava descendo do veículo, no esperou e arrancou, causando a queda da autora e o esmagamento da perna esquerda pela roda traseira do veículo, cujas lesões gravíssimas são comprovadas nos laudos, exames médicos e relatório médico/hospitalar de internação cirúrgica de fls. 20, 21; 22 ;23/24 e 25/27.

O ônibus da ré só tinha uma única porta na parte dianteira para embarque e desembarque de passageiros, e o motorista tinha plena visibilidade e o dever de esperar a descida completa da autora e seu afastamento do veiculo com segurança até o acostamento da pista, sem riscos, o que no fez, incorrendo em culpa direta e exclusiva por imprudência
,
no havendo que se atribuir a culpa exclusiva da autora pelo dano e muito menos caso fortuito,
ainda mais, se tratando de pessoa idosa, cujos reflexos e força física são presumidamente reduzidos, e era previsível exigir-se a cautela e prudência maior do condutor e evitável o dano.

Está comprovada a conduta do motorista, a lesão na autora e o nexo de causalidade entre ambos, que gera a responsabilidade civil da transportadora ré e o dever de indenizar os danos morais e estéticos
sofridos decorrentes.

3.1)
Da prova dos Danos Morais.

O dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade previstos no artigo
11
do
Código Civil
, como a violação ao nome, à imagem, à privacidade, à honra, à intimidade; à boa fama,
à dignidade; a integridade física, etc
... É o prejuízo
imaterial que afeta a saúde psíquica e modo de vida, o comportamento e o cotidiano da vítima, provocando sofrimento psicológico, trauma, vergonha,
vexame, constrangimento, humilhação, discriminação e outros males, que ultrapassam meros dissabores e aborrecimentos da vida cotidiana e podem levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios.

A doutrina e a jurisprudência atual dos tribunais inclusive do STJ consagram que a responsabilização civil embora exija a prova da existência do dano, em certos casos específicos,
o prejuízo moral é to evidente, que no precisa de prova especifica, pois é provado
in re ipsa
(ou seja, é presumido em decorrência do próprio fato e de suas graves consequências)
. Pela dimensão do fato e da extensão do dano, seria evidente que qualquer pessoa de senso comum no imaginasse o abalo e sofrimento psíquico da vítima.

O dano moral presumido
é evidenciado diante das circunstâncias e consequências graves decorrentes do próprio fato, e a responsabilização do agente opera-se por força do simples fato da violaço do direito (“
danum in re ipsa”
),
no havendo que se cogitar ou exigir a sua prova específica, basta para que haja a responsabilidade objetiva, a prova do nexo de causalidade entre o fato que gerou o dano e a conduta do agente
que lhe deu causa.

No caso em tela, é presumidamente inevitável crer-se, em decorrência do acidente e da gravidade e extensão das sequelas físicas deixadas na autora (pela perda da perna), gerou um abalo íntimo, um sofrimento moral, psicológico e traumático na autora que merece ser indenizado a título de dano moral, ao menos para amenizar esse sofrimento psicológico.

A autora ficou permanente com restriço de locomoção, em razão da amputação da perna esquerda, e necessitará de permanente auxílio de cadeira de rodas ou muletas e da ajuda de terceiros para locomover-se e dificuldades para realizar suas atividades básicas e essenciais de rotina habitual diária.

A documentaço acostada aos autos e os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência são suficientes para constituir a convicção deste juiz de certeza acerca dos fatos alegados pela autora, pois, no caso em análise, o danos moral se presume, pela prova efetiva da ocorrência do fato(acidente), das sequelas graves, irreversíveis e permanentes (lesões físicas) e o nexo causal (entre o fato e o dano) que enseja a reparação.

3.2) Da prova do dano estético. E cumulação com o dano moral

O dano estético, no se confunde com o dano moral, podendo ser classificado como dano autônomo passível de indenização

Considera-se
dano estético o causado na aparência física da vítima, manifestado pela alteração estética no desejada e no provocada, nas características do seu corpo, causando uma deformidade e alteração da sua forma e imagem visual, que diminui a autoestima
e a beleza, em decorrência por exemplo: queimaduras, cicatrizes, perda de perna, braços, etc...

A indenização por lesão estética é uma forma de compensar os danos que a deformidade corporal causa na autoestima da vítima e na sua aceitação de se mostrar em público perante a sociedade, com sua nova aparência física (imagem social).

Note-se que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a existência do dano estético e do dano moral como conceitos diversos e, em contrapartida, admitiu-os cumulativamente, conforme se verifica n
o enunciado da Súmula n° 387 do E. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Verifica-se que a autora sofrera dano estético, na medida em que a teve parte da sua perda esquerda amputada em decorrência do acidente provocado pelo motorista da ré, sofrendo assim deformidade permanente no seu corpo e limitação funcional permanente para os movimentos de locomoção.

3.3) Fixação do valor indenizatório do dano moral e estético.

Para a fixação do valor de indenização pelo dano moral e estético, deve-se considerar a condição econômica da ré, a situação financeira da autora, as consequências e extensão dos danos causados e, ainda, que a indenização deve atender duplo objetivo: o punitivo-pedagógico, ou seja, (impondo punição ao infrator pela ofensa ao bem jurídico, de forma a servir como desestímulo à reiteração da conduta lesiva do ofensor), e o compensatório (conferindo a autora uma compensação financeira capaz de lhe trazer ao menos uma sensação de alivio e amenização da dor moral e sofrimento suportado, ainda que de cunho pecuniário).

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por danos morais:
“A
indenização
por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima” (
REsp 968019 / PI RECURSO ESPECIAL nº 2006/0235663-0; Min. Rel. Humberto Gomes de Barros; julgado em 16/08/2007; DJ 17/09/2007 p. 280).

No entanto, no se pode olvidar que a fixação do quantum da indenização deve atender a parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte Autora:
“Ademais, a indenização deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis” (STJ, REsp 355.392, Rel. Min. Nancy Andrigh, 3ª T., j. 26/03/02, p. 17/06/02).

3.4) Da litisdenunciada/ré Nobre Seguradora - responsabilidade contratual nos limites e cobertura pelo contrato e apólice do seguro. Valor da Indenização.

A finalidade da intervenção de terceiros na forma de denunciação da lide, tem por escopo chamar um terceiro(no parte) denunciado para integrar a relaço processual como co-réu, o qual por força da lei ou contrato esteja obrigado a indenizar o prejuízo do denunciante, em caso deste vir a ser condenado por sentença judicial a pagar indenização ao autor, podendo exercer o denunciante o direito de evicção em aço regressiva contra o denunciado para que lhe ressarcir dos prejuízos materiais sofridos decorrente de condenação judicial( Art. 125, II do CPC)

A litisdenunciada/ré, ao ser citada, compareceu na relaço processual e contestou o mérito do pedido da autora e passou a se parte e co-réu em litisconsorte passivo com a denunciante.

Verifico pela prova documental e testemunhal produzida nos autos que a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL, seus prepostos e funcionários de fato no deram causa ao fato(acidente) e ao dano a autora, no entanto, a sua responsabilidade de indenizar é contratual, ou seja, decorrente do contrato de seguro firmado com a segurada a Transportadora Boa esperança, no qual a seguradora/ré se obrigou a pagar indenização pecuniária em favor da vitima/autora até o valor limite máximo previsto no contrato securitário para cada sinistro e danos decorrentes do acidente que envolveu o ônibus segurado.

A jurisprudência é unânime ao afirmar que a seguradora é responsável tão somente pela indenização da vítima dos danos dentro do limite da cobertura contratual da apólice do seguro, firmado entre a seguradora e a transportadora /ré, conforme previso de cobertura dos sinistros previstos na apólice, segundo os julgados
: TJSP, Ap. Cível nº 0007473-29.2003.8.26.0100, Rel. Oscild Lima Júnior, 11ª Câmara de Direito Público, j. 26/11/12; TJRJ, Ap. Cível nº 34.174/2009, Rel. Des. Caetano E. da Fonseca Costa, 7ª Câmara Cível, j. 02/09/09.

Verifico que
a Clausula 2.2.3 e 3.8 (fls. 243 e 245) do contrato de seguro firmado entre a denunciante e denunciada/ré e na apólice de fls. 234, prevê de forma clara a cobertura adicional para indenização a ser paga pela seguradora/ré por dano moral
sofrido por passageiro sendo transportado no ônibus da ré Transportadora Boa Esperança, em caso de acidente trânsito, no limite máximo de cobertura no valor indenizatório de 30 mil reais.

No há previsão no contrato de seguro nem na apólice para cobertura de dano estético a passageiro
, logo no pode ser a seguradora/ré obrigada a pagar indenização de sinistro no coberto pelo contrato. porém prevê indenização para danos corporais, de passageiro transportado (fls. 221).

O Dano corporal é a
lesão,

incapacidade
ou morte de pessoa (como definiu a própria denunciada/ré em contestaço, as fls. 221).

A autora sofreu
lesão física
e
incapacidade
devido a perda parcial de um dos membros inferiores(parte da perna esquerda), gerando invalidez e incapacidade do membro, cuja indenização deve ser paga no percentual equivalente a 70% sobre o valor máximo 75 mil previsto para o dano corporal, na apólice (fls. 234) (conforme tabela anexa ao contrato, as fls.249), que a autora pode cobrar administrativamente ou em aço autônoma.

3.5)
A seguradora litisdenunciada requer a dedução do valor indenizatório abatido do valor pago pelo seguro obrigatório DPVAT a autora.

No consta nos autos prova ou sequer informações sobre o recebimento do seguro Dpvat pela autora em decorrência do sinistro.

Por outro lado, há entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça, o qual no pode ser desprezado, conforme se observa a seguir:
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”
(Súmula 246).

A jurisprudência majoritária é no sentido de que somente se dá a compensação quando de tratar de indenização por dano material, o que no foi pedido pela autora nesta causa
.

Nesse sentido:

(..)

No caso em questão é incabível a dedução do valor da indenização dos danos morais e estéticos sobre o valor devido a título de seguro DPVAT, considerando que no comporta dedução ou abatimento, apenas em relaço aos valores da condenação por

danos materiais, que no é objeto desta aço.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela

Autora DORACI ALVES na petição inicial, para CONDENAR as Rés EMPRESA DE TRANSPORTES INTERSTADUAL BOA ESPERANÇA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, a indenização em favor da autora, da seguinte forma:

a)
A título de
dano moral
,

condeno a ré EMPRESA DE TRANSPORTES INTERSTADUAL BOA ESPERANÇA a indenizar a autora no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido de correço monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m.
(Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN)
, devidos a partir da data do sinistro (09/04/2009) até a data do devido pagamento (Súmulas ns. 43 e 54/STJ).
E Condeno a
Ré litisdenunciada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
dentro da limitação e previsão contratual e na apólice do seguro.

b)
A
título de
dano estético
,
condeno
somente a ré EMPRESA DE TRANSPORTES INTERSTADUAL BOA ESPERANÇA a indenizar a autora no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m.
(Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN)
, devidos a partir da data do sinistro (09/04/2009) até data do devido pagamento (Súmulas ns. 43 e 54/STJ)
;

c)
Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano estético contra a litisdenunciada/NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

por ausência de previso de cobertura no contrato securitário

e na apólice para danos estéticos.

Condeno, por fim, as Rés solidariamente, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbências
que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação pertinente a cada uma das rés, com base no Art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

À Unaj para cálculo das custas.

Após o cumprimento das formalidades legais, e decorrido os prazos e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. “( PJe ID 2708856, páginas 1-9, destaques em seu original).

Sentença atacada via Declaratórios interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
segundo razões expostas no PJe ID 2708857, páginas 1-7.

Recursos acolhido com a integração da seguinte redação:

1.

“ Por essas razões expostas, nos termos do artigo 1022 e 1024do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇO para suprir
APENAS

a omissão na parte do dispositivo da sentença para fixar incidência de juros e correção monetária e o termo inicial de sua incidência sobre o valor da condenação em danos morais ao embargante
.

2.

Passo a suprir a omissão para incluir no texto da sentença as fls573, verso) a seguinte redação, na parte do DISPOSITIVO:

No item
“a)” onde inicia: “A Titulo de dano moral.
...., condeno a ré litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), dentro do limite e previsão contratual e apólice do seguro...,
em seguida passo a acrescentar ao texto
: “....
cujo valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice do INPC a incidir a partir da data da celebração e vigência do contrato do seguro (18/02/2009), as fls. 234 e acrescido mais juros de mora em 1% ao mês que incidirá a partir da data da citaço da ré (16/01/2012), as fls. 215, verso.”

I
ntime-se e cumpra-se. Aguarde-se em secretaria o decurso do prazo recursal, observada a regra do art. 1026 do CPC

com observância das formalidades legais devidas.” ( PJe ID 2708859, páginas 1-5).

Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração interpostos por

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA

com razões expressas no PJe ID 2708860, páginas 1-7.

Recurso rejeitado e considerado protelatório. ( PJe ID 2708862, páginas 1-3).

As razões recursais de

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA
estão assentadas no Pje ID

2708858, páginas 1-18, aduzindo os seguintes argumentos vértices, a saber: culpa exclusiva da vítima; ausência do dever de indenizar; impossibilidade de cumular danos estéticos e morais e

abusividade do quantum indenizatório desaguando na reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Complementação das razões recursais no PJe ID 2708863, páginas 1-6.

As razões recursais de

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

estão assentadas no PJe ID

2708861, páginas 1-32,

requerendo, ao final, a reforma da objurgada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0001679-04.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA

ADVOGADOS: ELISÂNGELA MOREIRA PINTO – OAB/PA 19.260, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUSA – OAB/PA 8.770 E ALEXANDRE BONNA – OAB/PA 18.939

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADO: DORACI ALVES

ADVOGADO: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA – OAB/PA 5.106

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Requisito de Admissibilidade Recursal: Positivo para ambas as Apelações Cíveis.

Inicio julgando o Recurso de Apelação de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A .

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Destaco a desatenção da Apelante quanto a comprovar a vulnerabilidade econômica arguida para obter a gratuidade recursal. ( PJe ID 17707558,páginas 1-4).

Expressa a impossibilidade de apresentar declaração de imposto de renda ante a obrigatoriedade de tributação pelo lucro real, cuja deficiência não suprida por outro meio de prova afasta para bem longe a concessão da gratuidade processual.

Em adição, vejo dissertar acerca do passivo que lhe levou à liquidação extrajudicial compulsória impactando no desenvolvimento autônomo de sua finalidade empresarial. Todavia,

não explica

como esse quadro piora se adimplir o preparo e como

o pagamento vai lhe empobrecer ao ponto de pôr em desequilíbrio sua atual fase jurídica e como o preparo vai prejudicar seus credores.

Antecipo, requisito extrínseco de admissibilidade recursal não efetivado a impor o juízo negativo de admissibilidade.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento acertado do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID
17707558,
, páginas 1-3,
in verbis:

“
Então, com base no artigo 99, § 7º, parte final, do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento do recurso:

a) Em 05(cinco) dias, prove NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A a vulnerabilidade econômica correspondente. b) Se decidir pagar o preparo, que o faça logo nos cinco dias subsequentes ao término do primeiro prazo, o qual será de forma simples, sem perder de vista a juntada de documentação correspondente: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Pagamento.

c) Após, conclusos para julgamento de ambos os Recursos de Apelação.”

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
nada provou quanto à

vulnerabilidade econômico recursal

atraindo a certeza da deserção.

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível sob enfoque

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento do

preparo.

Ao

Recurso de Apelação interposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA.

Rejeito à complementação

das razões recursais acostadas no PJe ID 2708863, páginas 1-6 dada a preclusão consumativa eis a Apelação Cível já ter sido apresentada no PJe ID 2708858, páginas 1-18.

Muito bem.

O propósito recursal se assenta sobre os seguintes argumentos – vértice, a saber (i) culpa exclusiva ou concorrente da vítima;(ii) impossibilidade de acumular danos morais e estéticos e (iii) afastamento ou minoração do prejuízo moral.

Às premissas.

1ª Premissa: Cumulação das Indenizações por Danos Morais e Estéticos

Argumento rejeitado por força da súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, a não exigir maiores debates. Diz o enunciado:

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

2ª Premissa:

Culpa exclusiva ou concorrente da vítima

Inicio

pelo cenário fático extraído da inimizada:

“ Narra a autora, na petição inicial, que no dia 09 de abril de 2009 foi vítima de acidente de trânsito quando estava como passageira do ônibus da empresa Boa esperança, veiculo Mercedes Benz/M. POLO ANDARE R BRANCA, ano /mod. 2008/2008, placa JVK-2205/PA chassi 9BM3840788B607354, RENAVAM 9807613-1 conduzido pelo motorista EDCLAUDIO LINS DE OLIVEIRA, que ao parar o veículo no acostamento do km 36 da Alça viária para descerem 3 passageiras dentre elas a autora, o motorista arrancou com o ônibus sem que a autora tivesse descido totalmente do veículo, provocando-lhe a queda, sendo arrastada pelo veículo que passou com a roda por cima da perna esquerda da autora, causando-lhe politraumatismos, esmagamento da perna esquerda, e teve que amputar a perna em intervenção cirúrgica.”

Então, para que haja a

mudança da clara fotografia que envolve a questão litigiosa,a saber: responsabilidade única do transportador, deveria
EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA
provar a culpa exclusiva ou concorrente de
DORACI ALVES.

Não foi feliz nesse sentido
.
Ao contrário,

o meio de prova testemunhal convergiu em dizer que o transportador não esperou a Apelada descer efetivamente do ônibus. Ao contrário, deu a partida que provocou a queda da Apelada no asfalto com a roda passando por cima da perna esquerda, esmagando-a.

A pressa em continuar a viagem,

a desatenção com as pessoas transportadas e

a desconsideração quanto à qualidade da

pessoa idosa atrai a obrigação indenizatória correspondente por culpa direta e exclusiva do funcionário, exame acertado na inimizada que destaco por sua importância,
in verbis:

“
Portanto,
restou comprovado pela prova testemunhal que o motorista do ônibus da Transportadora Boa Esperança agiu de forma negligente e imprudente,

pois no tomou a devida prudência e cuidados necessários, no instante em que a autora estava descendo do veículo, no esperou e arrancou, causando a queda da autora e o esmagamento da perna esquerda pela roda traseira do veículo, cujas lesões gravíssimas são comprovadas nos laudos, exames médicos e relatório médico/hospitalar de internação cirúrgica de fls. 20, 21; 22 ;23/24 e 25/27.

O ônibus da ré só tinha uma única porta na parte dianteira para embarque e desembarque de passageiros, e o motorista tinha plena visibilidade e o dever de esperar a descida completa da autora e seu afastamento do veiculo com segurança até o acostamento da pista, sem riscos, o que no fez, incorrendo em culpa direta e exclusiva por imprudência
,
no havendo que se atribuir a culpa exclusiva da autora pelo dano e muito menos caso fortuito,
ainda mais, se tratando de pessoa idosa, cujos reflexos e força física são presumidamente reduzidos, e era previsível exigir-se a cautela e prudência maior do condutor e evitável o dano.

Está comprovada a conduta do motorista, a lesão na autora e o nexo de causalidade entre ambos, que gera a responsabilidade civil da transportadora ré e o dever de indenizar os danos morais e estéticos
sofridos decorrentes.”

Argumento rejeitado, portanto.

3ª premissa: Danos Morais e Redução da Condenação

O

valor da condenação – R$ 30.000,00– é

extremamente exagerado ao contexto da questão, havendo a necessária redução

para se adequar à razoabilidade devida.

Perceba que o arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório.

O julgador primevo examinou o
quantum
indenizatório, segundo os fatores circunstanciais que detinha em mãos. Mas entendo que o valor da condenação

é extremamente desarrazoado pois elevado à circunstância fática narrada mesmo que constrangedora.

Afirmo que dano moral não serve para tirar proveito econômico do outro litigante. Não! Objetiva uma sanção para impedir novos atos como esses, cuja análise obriga à aplicação do princípio da razoabilidade que enseja valor proporcional ao dano obtido.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao caso concreto é devida a redução do importe de R$

30.000,00(trinta mil reais)
para R$ 20.000,00(vinte mil reais), segundo termos do princípio da razoabilidade a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA
apenas para reduzir o valor do dano moral de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para R$ 20.000,00(vinte mil reais), mantendo-se a sentença combatida nos seus demais termos dado

o pleno acerto do raciocínio jurídico esposado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
eis
ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 08/05/2024